Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709316-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO ZANDONADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos liquidação provisória por arbitramento, homologou os cálculos. Em suas razões recursais (ID 56631590), a parte agravante sustenta que há excesso dos valores homologados. Alega que “o valor apurado pelo assistente técnico totaliza R$ 69.478,25 (sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), havendo a diferença de R$ 17.530,07 (dezessete mil, quinhentos e trinta reais e sete centavos)”. Aduz que os honorários de sucumbência foram fixados em patamar excessivo. Defende os requisitos para a concessão de liminar. Por fim, pede a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do feito. Ao final, pede a procedência integral do agravo de instrumento para reforma da decisão. Preparo (ID 56709217) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No presente caso, não verifico, ainda mais nesta primeira análise, a possibilidade de deferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que esta Corte entende que “O INPC é o índice a ser utilizado para atualização monetária, conforme decidido no bojo da ação civil pública no. 94.008514-1”.[1] Outrossim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo litigiosidade na liquidação de sentença, é possível a fixação de honorários, sendo que não se vislumbra excesso no arbitramento dos honorários com base na regra fixada pelo art. 85, § 2o do CPC/2015, estando adequada a fixação no percentual mínimo de 10% (dez por cento). Nesse cenário, não se vislumbra o requisito da probabilidade de provimento do recurso, em análise sumária, motivo pelo qual inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada. Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a alegação do agravante não demonstra a ocorrência de nenhuma dessas situações. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1696839, 07053782120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador